Tribunal: TJPA
Processo: 0009011-88.2017.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009011-88.2017.8.14.0035
APELANTE: F. D. P. L. D. A. N., HENRIQUE MARIANO AMORIM DE AZEVEDO

APELADO: HENRIQUE MARIANO AMORIM DE AZEVEDO, F. D. P. L. D. A. N.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO INVESTIGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS LASTREADA EM EXAME DE DNA PRODUZIDO UNILATERALMENTE PELA PARTE INVESTIGADA E EM LABORTÓRIO NÃO CONVENIADO COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INTELIGÊNCIA DO §1º DO ART. 997 DO CPC/2015 E DA INTERPRETÃÇÃO CONFERIDA PELO STJ. RECURSO PRINCIPAL DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDONEIDADE DA INSTITUIÇÃO LABORATORIAL E DE OPORTUNIZAÇAO DE CONTRAPROVA DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE COLHEITA DO PARECER MINISTERIAL PREVIAMENTE AO JULGAMENTO ORIGINÁRIO. INTERESSE DE INCAPAZ. CERCEAMENTO DE DEFESA DUPLAMENTE CONFIGURADO. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA PARA A REINAUGURAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA. V
islumbra-se plausível a presente irresignação, porquanto além de o exame de DNA de Id. 2873698-págs. 04/05 ter sido produzido unilateralmente pela parte ré/apelada, o laboratório BIOCOD – Hermes Pardini – Medicina Diagnóstica e Preventiva, responsável pela sua realização, é instituição particular e, consoante confirmado pela própria parte apelada (Id. 2873703-pág. 03), não possui qualquer convênio com o poder público a presumir a sua idoneidade para a confirmação do resultado nele contido. Tal fato, mais do que ensejar a simples manifestação da parte autora/apelante como na espécie (Id. 2873699), demandaria a produção de contraprova, prudência esta não observada pelo juízo de origem, o que, por si só, já faz denotar o cerceamento de defesa patrocinado em desfavor daquela, na esteira do que já decidiu esta Corte de Justiça. Ademais, não foi colhida a manifestação ministerial previamente à prolação do édito ora alvejado, fato que confere ainda mais
error in procedendo
à atuação jurisdicional do juízo singular, notadamente em virtude de a causa envolver interesse de incapaz.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

F.D.P.L.D.A.N

interpôs, com fundamento no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015,
RECURSO DE APELAÇÃO

contra a sentença

oriunda do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados nos autos da Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos ajuizada em desfavor de
H. M. A. de A
.

Historiam os autos que
a parte ora apelada ajuizou a ação originária (Id. 310611)
, noticiando que sua genitora manteve relacionamento amoroso com a parte ré, do qual resultou o seu nascimento em 25/09/1970, fato que nada teria interferido na vida desta, pois se recusava a promover o seu registro e a colaborar com o seu sustento, motivo pelo qual provocou o Poder Judiciário, a fim de obter o reconhecimento de paternidade e a consequente fixação de alimentos.

Em sentença de Id. 2873701
, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, lastreado no exame de DNA providenciado pela parte ré, no sentido de não ser o pai biológico da parte autora.

A parte sucumbente interpôs o presente recurso (Id. 2873702)
, em cujas razões sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que a prova em qeu se fundou a sentença foi produzida unilateralmente pela parte ré/apelada e em instituição laboratorial particular, não detendo nenhum convênio com o Poder Judiciário. Acrescenta que não lhe foi oportunizada a produção de outras provas que tornassem possível a efetiva investigação, como, por exemplo, o depoimento pessoal das partes, das respectivas testemunhas, bem assim a produção de contraprova do exame de DNA, deixando, inclusive, de oportunizar manifestação ao Ministério Público antes de sentenciar o feito, motivos pelos quais pugnou pelo provimento do presente recurso, a fim de que seja anulada a sentença alvejada e, consequentemente, determinado ao juízo de origem que converta o julgamento em diligência, no sentido de que refaça o exame de DNA, porém por instituição credenciada junto a rede ao Tribunal de Justiça.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 2873703)
, esgrimando que inexistiu o cerceamento de defesa invocado pela parte apelante, porquanto a prova produzida em juízo tem presunção de veracidade, notadamente em virtude de não existir laboratório credenciado ao Tribunal. Pondera que a própria apelante compareceu, acompanhada de sua representante legal, para a realização do exame de DNA apresentado nos autos, razão pela qual pugnou pelo desprovimento do recurso.

Ato contínuo,
a parte ré apresentou
recurso adesivo

(Id. 2873704)
, tencionando a condenação da parte autora/sucumbente em honorários advocatícios, o que teria sido omitido pelo juízo de origem por ocasião da prolação da sentença. Outrossim, tencionou a condenação da parte autora/apelada em honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

O apelo foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo
, conforme decisão de Id. 2879891.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao
recurso adesivo
(Id. 3555227)
, arguido preliminar de preclusão pois não teria recorrido oportunamente a parte apelante e através do instrumento que reputa adequado, qual seja, embargos de declaração. Meritoriamente, esgrima que não há possibilidade de condenação em honorários advocatícios, pois é parte beneficiária da gratuidade processual.

O Ministério Público apresentou parecer de Id. 3576513
, opinando pelo não conhecimento do recurso adesivo e pelo provimento do recurso principal.

Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Quanto ao juízo de admissibilidade do
recurso principal
, vejo que é tempestivo, adequado à espécie e conta com inexigibilidade de preparo, uma vez concedida a gratuidade processual na origem (Id. 2873695). P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

No que concerne ao juízo de admissibilidade
do recurso adesivo
, tenho que encontra óbice na ausência de sucumbência recíproca a ensejar o seu manejo, nos termos do que preleciona o §1º do art. 997 do CPC/2015,
litteris
:

Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

§ 1º
Sendo vencidos autor e réu
, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.
(Destaquei)

Ademais, não é outra a interpretação há muito conferida pelo Superior Tribunal de Justiça o dispositivo legal ao norte transcrito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. ARTS. 1.022 E 489 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES E DE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO ADESIVO. NÃO CABIMENTO. AFRONTA A DISPOSITIVOS DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULA 280 DO STF. HONORÁRIOS. REVISÃO. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em ofensa aos arts. 489, § 1º e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. A pretensão do recorrente de ser afastada a intempestividade do recurso de apelação, bem como a aferição da interrupção do prazo recursal, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Sobre a ofensa ao art. 157, do RITJPR, em se tratando de matéria de competência interna de tribunal local, não cabe a esta Corte fazer análise de sua viabilidade, uma vez que demandaria apreciação de legislação local, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incidência da Súmula n. 280/STF. 4.
O recurso adesivo somente será admitido quando caracterizada a sucumbência recíproca entre a parte que recorreu e a parte que interpôs o recurso adesivamente, o que na espécie não ocorreu.
5. Em relação à redução dos honorários advocatícios, a alteração da conclusão do Tribunal de origem depende da analise do conjunto fático-probatório dos autos, sendo inviável a pretensão recursal em razão da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1471516/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019) (Destaquei)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ART. 485, INCISO V, DO CPC. PROCEDÊNCIA. ART. 500, CAPUT, DO CPC. RECURSO ADESIVO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se, havendo litisconsórcio passivo facultativo, o autor pode interpor recurso adesivo insurgindo-se quanto à exclusão de réu que não apelou. 2.
Havendo litisconsórcio facultativo, apenas se admite o recurso adesivo quando estiver caracterizada a sucumbência recíproca entre a parte que apelou e aquela que recorreu adesivamente
. Precedentes e doutrina. 3. O cabimento da ação rescisória por violação de lei (art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil) pressupõe ofensa direta ao conteúdo normativo do dispositivo legal. 4. No caso em apreço, o acórdão rescindendo ignorou a ausência de pressuposto essencial de admissibilidade do recurso adesivo (reciprocidade de sucumbência entre autor e réu recorrentes), exigência não só disposta na própria redação do artigo 500, caput, do Código de Processo Civil, como também alardeada pela doutrina de escol e pela jurisprudência mais vetusta. 5. Recurso especial provido. (REsp 1202275/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 16/11/2015) (Destaquei)

Outrossim, DEIXO DE CONHECER DO RECURSO ADESIVO interposto por

H. M. A. de A.

Não havendo questões preliminares a serem analisadas, avanço diretamente ao enfrentamento do mérito apenas do
recurso principal
.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência de cerceamento de defesa patrocinado pelo juízo de origem que teria se socorrido unicamente do exame de DNA produzido unilateralmente pela parte ré/apelada para alicerçar o seu convencimento, atestando a ausência de paternidade do investigado em relação à investigante.

Pois bem, primeiramente, mister assentar que o exame de DNA é prova de natureza pericial e, como tal, deve se submeter à a norma de regência da relação jurídica em testilha, insculpida no art. 480 do CPC/2015, cujo teor merece transcrição:

Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia
quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida
.

§ 1º A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e
destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu
. (Destaquei)

Depreende-se, pois, que o refazimento de uma prova pericial somente se justifica quando ainda pairarem dúvidas sobre a sua conclusão, ou mesmo quando contrariar os demais elementos probatórios catalogados nos autos.

Corrobora, nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA. ELEMENTOS ROBUSTOS QUE MACULAM A CONFIABILIDADE DO EXAME REALIZADO. REPETIÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS JULGADOS EM COMPARAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em ação de investigação de paternidade, impõe-se um papel ativo ao julgador, que não deve medir esforços para determinar a produção de provas na busca da verdade real, porquanto a pretensão fundamenta-se no direito personalíssimo, indisponível e imprescritível de conhecimento do estado biológico de filiação, consubstanciado no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III). 2.
Se o resultado negativo do exame de DNA contradiz as demais provas produzidas nos autos, deve-se converter o feito em diligência, a fim de que novo teste de material genético seja produzido, em laboratório diverso, com o intuito de minimizar a possibilidade de erro
. Nesse sentido: REsp 397.013/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2003, DJ de 09/12/2003, p. 279. 3.
Tal situação ficou evidenciada na espécie, visto que o acórdão estadual contém elementos robustos que colocam em dúvida a confiabilidade dos exames realizados e causa perplexidade a dissonância das conclusões apresentadas nos dois laudos constantes dos autos, realizados com o mesmo material genético coletado, pelo mesmo laboratório e assinado pelo mesmo expert, que somente servem para gerar discórdia, ou seja, produzir dúvidas inafastáveis quanto ao seu real valor e resultado, e, por consequência, seus desprestígios - tanto do primeiro quanto do segundo exame -, a exigir a realização de necessária contraprova
. 4. O Tribunal a quo, ao dar parcial provimento à apelação, para desconstituir a sentença de indeferimento da contraprova, determinando o retorno dos autos à origem a fim de se realizar novo exame de DNA, em laboratório diverso, e com as mesmas partes, decidiu em conformidade com a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que atrai o óbice previsto na Súmula 83 do STJ. 5. Divergência jurisprudencial não demonstrada, em face da inexistência de similitude fático-jurídica entre o v. acórdão estadual e os paradigmas. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1741944/AC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 11/04/2019) (Destaquei)

À luz dessas premissas, vislumbro plausível a presente irresignação, porquanto além de o exame de DNA de Id. 2873698-págs. 04/05 ter sido produzido unilateralmente pela parte ré/apelada, o laboratório BIOCOD – Hermes Pardini – Medicina Diagnóstica e Preventiva, responsável pela sua realização, é instituição particular e, consoante confirmado pela própria parte apelada (Id. 2873703-pág. 03), não possui qualquer convênio com o poder público a presumir a sua idoneidade para a confirmação do resultado nele contido.

Tal fato, mais do que ensejar a simples manifestação da parte autora/apelante como na espécie (Id. 2873699), demandaria a produção de contraprova, prudência esta não observada pelo juízo de origem, o que, por si só, já faz denotar o cerceamento de defesa patrocinado em desfavor daquela, na esteira do que já decidiu esta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE - AUSÊNCIA DA PATERNIDADE BIOLÓGICA. EXAME DE DNA - NEGATIVA DE PATERNIDADE - PEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME - INDEFERIMENTO - INSURGÊNCIA DA AUTORA - POSSIBILIDADE DE ERRO - INOCORRÊNCIA - LABORATÓRIO IDÔNEO AUSÊNCIA DE VÍCIO. SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

1. O resultado de exame genético é prova incontestável, revestida de uma certeza não passível de ser afastada por meras alegações e conjecturas, especialmente. O simples fato da apelante não concordar com o seu resultado não é motivo para a realização de novo exame de DNA.

2 -
Sendo idôneo o laboratório responsável pelo exame de DNA, devidamente conveniado e regularmente utilizado pelo Poder Judiciário, bem como, não comprovada nenhuma irregularidade na coleta do material ou na realização do exame, não subsistem razões para renovação da prova pericial
.

3 - À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso de apelação conhecido, mas desprovido. (2017.04213708-24, 181.240, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-25, Publicado em 2017-10-02)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL. EXAME DE DNA NEGATIVO. PERÍCIA REGULAR E VÁLIDA. LABORATÓRIO INDICADO PELO JUÍZO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-
In casu, embora o Apelante busque desconstituir o exame realizado, não trouxe nenhum argumento válido, limitando-se tão somente a afirmar que o exame de DNA fora realizado por laboratório particular. Ocorre que o laboratório onde o exame fora realizado foi indicado pelo próprio Juízo, em função do convênio estabelecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará e o Laboratório Biogenética, portanto, exame totalmente respaldado e regular, apto a ser utilizado como prova no presente feito
.

2-
Desta feita, inexistindo nos autos qualquer indício de irregularidade no exame realizado, despicienda a realização de novo exame de DNA, restando impossível o reconhecimento da paternidade postulada na inicial
.

3-Recurso conhecido e improvido, para manter in totum a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, diante do laudo pericial que concluiu não ser o requerido pai biológico do menor, ora apelante. (2017.02262675-46, 176.094, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-30, Publicado em 2017-06-06) (Destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA EM ÓRGÕES DIVERSOS. OPORTUNIZADA CONTRAPROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
No caso trazido ao colegiado, foram realizados 02 (dois) exames de DNA, em laboratórios idôneos, envolvendo a apelante, o investigado e a mãe da recorrente, sendo que em ambos os laboratórios o resultado foi de exclusão da paternidade, segundo laudos (fls.142/147 e 171/175). Exigência de dois peritos para a realização do exame definitivo se restringe à hipótese em que o laudo é feito por peritos não-oficiais
. 2. Demonstrado que, até a superveniência do resultado do exame de DNA realizado durante a instrução probatória era desconhecido ao apelado que a apelante não era sua filha biológica, resta aí plenamente caracterizada a falsidade do registro de nascimento no que tange à atribuição de paternidade, apta a anular o assento de nascimento.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2016.02116781-16, 160.181, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-19, Publicado em 2016-06-01) (Destaquei)

Corrobora, nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que ora merece transcrição:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INVESTIGATÓRIA DE PATERNIDADE, NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME DE DNA DIANTE DO ATESTADO DE VASECTOMIA.
A prova trazida pelo investigado é de cunho unilateral e não foi avaliada por perito com isenção, capaz de assegurar a proteção integral ao direito da criança-investigante. Assim, deve ser cassada a sentença para reabertura da instrução e realização do exame de DNA
. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, AO EFEITO DE CASSAR A SENTENÇA E DETERMINAR A REABERTURA DA INSTRUÇÃO. (Apelação Cível, Nº 70040996431, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em: 22-09-2011)
(Destaquei)

Ademais, não foi colhida a manifestação ministerial previamente à prolação do édito ora alvejado, fato que confere ainda mais
error in procedendo
à atuação jurisdicional do juízo singular, notadamente em virtude de a causa envolver interesse de incapaz.

À vista do exposto, acompanhando a bem lançada cota ministerial, voto pelo NÃO CONHECIMENTO DO RECURO ADESIVO, bem como pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL, a fim de anular a sentença alvejada e, por conseguinte, determinar ao juízo de origem que reinaugure a instrução processual, agora com a observância dos preceitos constitucionais aqui ressaltados.

Belém/PA,
15

de setembro de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 13/10/2020